Tribunal: TJDFT
Processo: 0752618-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF E JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. ARTIGO 76, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSENTE CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL. EVENTUAL COINCIDÊNCIA DE PROVAS. SEPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Existe conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na produção probatória de outro delito, conforme artigo 76, inciso III do Código de Processo Penal – CPP.
2. A conexão probatória não depende de qualquer relação de tempo ou espaço entre os delitos, não se confunde com eventual coincidência de provas e não se caracteriza por razões de mera conveniência nos simultâneos processos (celeridade ou economia processual), reclamando-se que haja vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos.
3. Não há, nos autos, qualquer fator que demonstre que as provas da traficância sejam relevantes para a comprovação do delito de receptação ou que as provas da receptação sejam aptas a influenciar na comprovação do tráfico, o que torna inaplicável o artigo 76, inciso III do CPP.
4. No caso, provável que os mesmos policiais que atuaram na prisão em flagrante e, por consequência, encontraram as drogas e o veículo supostamente receptado, venham a figurar como testemunhas de ambos os delitos em tela. No entanto, tal circunstância configura mera coincidência de provas o que não se confunde com conexão probatória entre os crimes e, portanto, não é capaz de fundamentar a reunião de processos.
5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.